Tribunal: CARF
Processo: 11128.001685/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/03/2010
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/03/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de efetiva análise e pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, por conseguinte, a nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001685/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.062 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/03/2010
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/03/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de efetiva análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, por conseguinte, a
nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto
70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
preliminar de nulidade suscitada pela recorrente, em razão do cerceamento do seu direito de
defesa, e, por conseguinte, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para anular o acórdão
recorrido e encaminhar os autos à DRJ, para proferir nova decisão, com a apresentação de
fundamentos fáticos e jurídicos adequados ao caso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001685/2010-71
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.062 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001685/2010-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para aplicação da multa disposta no art. 107,
inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/03,
consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), juntado às fls. 2-11.
Aduz a autoridade aduaneira que, em 10/03/2010, fora protocolada solicitação de
desbloqueio do manifesto eletrônico 1510500329499, pois este foi vinculado fora do prazo
estabelecido na legislação, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema.
Foram juntados aos autos documentos concernentes à infração (fls. 16-19).
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 48-61, por meio da qual, em apertada síntese, (i) suscita a sua
ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois, segundo ela, se trata de agência marítima e,
assim sendo, não pode ser penalizada por multa decorrente de infração imposta pela lei ao
transportador marítimo; (ii) afirma que as informações foram prestadas tempestivamente, nos
prazos previstos no art. 22 da IN RFB 800/2007, apesar de posteriormente ter havido
necessidade de alterar as informações originalmente prestadas no prazo legal, bem como que o
seu pedido de desvinculação é a prova mais contundente de que prestou as informações exigidas
pela IN RFB 800/07, pois só se retifica o que existe e, se existe, não poderia o pedido de
retificação ser enquadrado na ilicitude prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-
Lei 37/1966; e, por fim, (iii) pleiteia a denúncia espontânea disposta no art. 138 do Código
Tributário Nacional.
Mediante o acórdão juntado às fls. 84-89, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro-RJ julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário em face do sobredito acórdão,
consoante petição juntada às fls. 99-108, por meio do qual, em apertada síntese, repisa os
argumentos apresentados na impugnação e aduz que a DRJ fundamentou de forma genérica o
acórdão recorrido, sem analisar os fatos descritos na impugnação, considerando o caso
como desconsolidação de carga e não como vinculação de manifesto à escala, impedindo o
exercício da ampla defesa, bem como que o processo administrativo, sob pena de nulidade,
deve obedecer os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse
público e eficiência.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.062 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001685/2010-71

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
A recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois,
segundo ela, se trata de obrigação tributária acessória atribuída pela Receita Federal do Brasil ao
transportador estrangeiro e não de seu agente marítimo.
Tal alegação não merece acolhida, uma vez que há súmula deste Conselho acerca
da sua responsabilidade:
Súmula CARF 185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Logo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
A recorrente aduz que a DRJ fundamentou de forma genérica o acórdão recorrido,
sem analisar os fatos descritos na impugnação, considerando o caso como desconsolidação de
carga e não como vinculação de manifesto à escala, impedindo o exercício da ampla defesa, bem
como que o processo administrativo, sob pena de nulidade, deve obedecer os princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Ao analisar o acórdão recorrido, constata-se que, de fato, se trata de decisão
genérica, sem apreciação dos argumentos apresentados na impugnação, com menção a fato
distinto do objeto da autuação, conforme a seguir transcrito:
(...) Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o
prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação
é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino.
(...)
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da
aplicação da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na
necessidade do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes
ainda do respectivo Registro da DI.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.062 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001685/2010-71

A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
(...)
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle
aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação. (destaques nosso)
A autuação fora lavrada em razão da vinculação extemporânea de manifesto de
carga à escala da embarcação e não em razão de infração concernente à desconsolidação de
carga. Ademais, a recorrente era agente marítima e não agente de carga, como considerado pela
decisão recorrida.
Infere-se que a decisão recorrida não apreciou os supracitados argumentos
apresentados pela recorrente na impugnação nem apresentou fundamentos fáticos e jurídicos
adequados ao caso sob análise.
Conforme disposto no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, abaixo
transcrito, são nulas as decisões proferidas com preterição ao direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (destaque nosso)
Os argumentos apresentados pela recorrente em sua peça de impugnação devem
ser enfrentados pela instância de piso, com a apresentação de fundamentos fáticos e jurídicos
adequados ao caso, sob pena de preterição do seu direito de defesa.
À vista do exposto, acolho a preliminar de nulidade suscitada pela recorrente, em
razão do cerceamento do seu direito de defesa, e, por conseguinte, dou parcial provimento ao
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-014.062 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001685/2010-71

recurso voluntário, para anular o acórdão recorrido e encaminhar os autos à DRJ, para proferir
nova decisão, com a apresentação de fundamentos fáticos e jurídicos adequados ao caso.
Em face da decretação de nulidade do acórdão recorrido, restaram prejudicadas as
análises dos demais argumentos recursais.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 174
DF CARF MF
Original